Tribunal: STF
Processo: Rcl 41326
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Ambas as Turmas desta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015.
3. Respeitada a autonomia da reclamação – ação de impugnação dotada de perfil constitucional inscrita no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal -, o valor da causa nela apontado prescinde de correlação estrita com o montante atribuído, a tal título, no bojo do processo em que proferida a decisão reclamada. 
4. À luz dos preceitos legais disciplinadores do tema relativo ao valor da causa, está o julgador autorizado a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa (art. 292, § 3º, do CPC), bem como, na hipótese de impugnação, decidir a respeito (art. 293, caput, do CPC), cumprindo adequar, se o caso, o montante indicado. Em descompasso o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), apontado na peça de ingresso, com a quantia que se mostra equânime ao caso, arbitra-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
5. Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC), ora arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Domingas Matias Maia, contra decisão monocrática da minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação constitucional em face da ausência de violação dos paradigmas apontados, bem como ante a inexistência de afronta à Súmula Vinculante 10. 
    2. A embargante sustenta omisso o julgado, pois não destacado, na fundamentação, o motivo fundamental que ensejou o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, qual seja, o fato de que “o Estado de Goiás deixou de repassar à empresa contratada o pagamento previsto no contrato de prestação de serviços, tornando-se, assim, inadimplente, fato que impossibilitou a empresa contratada de pagar os direitos de seus empregados”. 
     Afirma, ainda, ser omissa a decisão embargada quanto à condenação do Estado reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como insuficiente a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) apresentada pelo reclamante como valor da causa.
    3. Manifestou-se o embargado (edoc. 51)
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
    4. De início, quanto ao mérito da decisão embargada, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, no sentido de que não se excogita afronta à ADC nº 16, ao RE nº 760.931-RG ou ao comando da Súmula Vinculante nº 10, porquanto expressamente consignada pela Corte de origem a culpa da tomadora de serviços em razão de omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam a caracterizar a culpa in vigilando.
    5. Lado outro, com razão a embargante, no que tange ao pedido relativo à condenação do reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência. Registro que ambas as Turmas desta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, verbis:
    “RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, EM SEDE RECLAMATÓRIA, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 29220 ED-AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.8.2020)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 28403 ED-ED-AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    6. Respeitada a autonomia da reclamação - ação de impugnação dotada de perfil constitucional inscrita no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal -, entendo que o valor da causa nela apontado prescinde de correlação estrita com o montante atribuído, a tal título, no bojo do processo em que proferida a decisão reclamada. Nesse sentido, cito julgados desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado.” (Rcl 27984 AgR-segundo, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, Dje-253 de 20.11.2019 - destaquei)
     “Segundos embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Valor da causa. Critério para atribuição. Inexistência de relação entre a pretensão constante na reclamação e o processo em que proferido o ato reclamado. 4. Omissão configurada. 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão quanto ao valor da causa.” (Rcl 36759 AgR-ED-segundos, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-263 de 04.11.2020 - destaquei)
    7. Aplicáveis à reclamação constitucional os arts. 291 a 293 do CPC, preceitos legais disciplinadores do tema relativo ao valor da causa, encontra-se o julgador autorizado a corrigir, “de ofício e por arbitramento, o valor da causa” (art. 292, § 3º), bem como, na hipótese de impugnação da parte ré - na espécie, parte beneficiária da decisão reclamada -, “decidir a respeito” (art. 293), cumprindo adequar, se o caso, o montante indicado pela parte reclamante. Bem exemplificam a linha de raciocínio, trechos de decisões abaixo reproduzidos: 
    “EMENTA: Direito Constitucional, administrativo e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Submissão da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF ao regime de cumprimento de sentença (Art. 475-J, CPC/1973). Ausência de violação ao precedente do RE nº 599.628 – Tema nº 253 da Repercussão Geral. 1. […]. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação. Considerando que o valor da causa não pode ser estabelecido com precisão, entendo razoável arbitrá-lo, por estimativa, em R$ 400.000,00, consoante o disposto no art. 292, § 3º, CPC. Fixo os honorários em 10% desse montante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
    […]
    V O T O
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR):
    [...]
    Por fim, exclusivamente no que se se refere ao valor atribuído à causa, entendo que procedem os argumentos apresentados pela agravante.
    [...]
    Sob tal ótica, melhor revendo a questão, tenho que a expressão econômica do direito almejado pela autora na reclamação em análise não se confunde com a totalidade do valor executado e apurado na ação monitória (processo principal em que proferida a decisão impugnada).
    O atual Diploma Processual Civil disciplina em seu art. 292 a forma pela qual será aferido o valor da causa, assim dispondo, in litteris:
    ‘Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
    I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;
    II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
    III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;
    IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;
    V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;
    VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
    VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;
    VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.
    § 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.
    § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
    § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.’
    Pela mera leitura do dispositivo, verifica-se que a presente ação não se amolda perfeitamente a nenhum dos incisos que fixam o valor da causa. Cuidando-se essencialmente de pretensão declaratória (do direito à submissão às regras de pagamento aplicáveis às Fazendas Públicas), faltam balizas a orientar a identificação do conteúdo patrimonial em discussão.
    De fato, as ações declaratórias, dadas às circunstâncias subjetivas e imateriais que a envolvem, não possuem conteúdo econômico imediatamente aferível. Sequer a agravante foi capaz de apontar um valor da causa que considerasse efetivamente adequado, limitando-se a expor argumentos quanto à incorreção do valor fixado.
    Contudo, se não é razoável exigir o valor do incidente de execução, de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), tampouco seria razoável imputar à causa o valor simbólico de R$100,00 (cem reais), tal como preliminarmente constou da exordial. É que, ao se observar a proporcionalidade entre o valor da causa e o proveito pretendido pela parte, não se admite a estipulação de quantias que sejam exorbitantes ou irrisórias, sob pena inclusive de violação ao acesso à justiça. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    ‘A jurisprudência pátria tem sido preponderante no sentindo de que o art. 259, inc. V, do Código de Processo Civil não se aplica quando o que se discute, na ação principal, são apenas algumas cláusulas contratuais. No Recurso Especial 162.516-RS, o Ministro Cesar Asfor Rocha, Relator, enfrentou questão análoga à que ora se põe, tendo decidido nos termos seguintes: ‘(…) havendo discussão apenas de parte do contrato, a regra processual que deve orientar a fixação do valor da causa é aquela prevista no art. 258 do Código de Processo Civil, relativa ao benefício do conteúdo econômico, ficando, excepcionalmente, afastada a aplicação do art. 259, V do CPC.’ (DJ 20.5.2002) Transcrevo ainda o seguinte excerto da ementa do Recurso Especial 256.328-SP, que tramitou perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: ‘Em ação de revisão contratual, onde a parte objetiva anular apenas parte do contrato, o valor da causa deve ser proporcional ao pedido formulado. Impossibilidade de equiparar o valor da causa ao valor do contrato em sua totalidade.’ (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 19.11.2001)
    6. Se, por um lado, não se justifica a fixação do valor da causa em R$ 19.462.464.409,65, como pretende a União, uma vez que o Estado do Rio de Janeiro se insurge apenas contra "(...) cláusulas que estabelecem garantia de retenção e compensação de créditos(...)" (fl. 22), de outra parte também é certo que não se pode admitir o valor atribuído à causa pelo Estado do Rio de Janeiro (R$ 1.000,00).
    A desproporção entre o que pretende o Estado-Autor, o valor que discute na ação e que decorre da cláusula questionada e aquele valor definido é absolutamente desproporcional. Para comprovar a desproporção, bastante seria anotar-se o montante bloqueado, objeto do pedido formulado na Ação Cautelar n. 6 e na Ação Cível Originária 664.’ (ACO 664 impugnação ao valor da causa, DJ de 1º/12/2006, confirmada pelo Pleno no julgamento do agravo regimental, DJ de 20/5/2013).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FACE DA ANEEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ACOLHIDA PELO JUÍZO. VALOR DA CAUSA FIXADO EM 26,7 BILHÕES DE REAIS. NECESSIDADE DE JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE NA AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA, SOB PENA DE INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA ESTABELECIDO PELO JUÍZO A QUO EM PATAMAR MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’ (ARE 873985-AgR, Relator o Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016, Dje 8/8/2016)
    Assevere-se, ainda, que o estabelecimento de valor da causa em quantia demasiadamente alta torna o risco de sucumbência – aí compreendidos os honorários advocatícios e as custas processuais – praticamente proibitivo do acesso à justiça.
    À vista destas diretrizes, entendo adequado arbitrar o valor da presente causa em R$ 2.648.795,94 (dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), correspondentes ao montante máximo que chegou a ser penhorado no processo de origem (doc. 19, fl. 32), por ser este valor que melhor expressa o efetivo proveito econômico da presente reclamação.
    Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo, tão somente para arbitrar novo valor da causa, que fixo em R$ 2.648.795,94 (dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), mantendo-se todos os demais pontos da decisão reclamada.
    É como voto.” (Rcl 29637 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Relator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-256 de 23.10.2020 - destaquei)
    “[...]
    Por fim, a parte beneficiária do ato reclamado, em preliminar de contestação, apresentou impugnação ao valor da causa, estimado em R$ 1.000 mil reais na petição inicial.
    Sobre o tema, esta Suprema Corte tem decisões no sentido de que o valor da causa na reclamação constitucional não reflete necessariamente à quantia atribuída à causa originária. 
    [...]
    Firmadas essas premissas, passo a analisar a impugnação apresentada. Se por um lado, o valor da causa não necessita ser o mesmo da ação na origem, por outro, a quantia estimada pelo reclamante está aquém de um valor justo. Por essa razão, arbitro o valor da presente reclamação em R$ 10 mil reais.” (Rcl 44490, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Dje-038 de 02.3.2021 - destaquei)
    8. Tal compreensão, a meu juízo, de rigor frisar, não consubstancia premissa inarredável de que o valor dado à causa originária seja de todo desimportante para o eventual equacionamento da questão.
    9. Contudo, a singeleza do rol de critérios contido no art. 292 do CPC, a incluir o § 3º de tal preceito (§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes), pode não apresentar solução satisfatória a determinadas hipóteses em que cabível a reclamação constitucional, devendo o julgador, se necessário, atribuir valor consentâneo às particularidades do caso sub exame, em respeito aos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de concretização do processo justo almejado pela Lei Maior.
    “A Constituição – o direito ao processo justo nela previsto – é o centro a partir do qual a legislação infraconstitucional deve se estruturar. O direito ao processo justo exerce papel de centralidade na compreensão da organização infraconstitucional do processo. É nele que se deve buscar a unidade na conformação do processo no Estado Constitucional. Dada a complexidade da sua ordem jurídica, marcada pela pluralidade de fontes normativas, impõe-se não só uma leitura a partir da Constituição da legislação infraconstitucional, mas também de um diálogo das fontes para melhor interpretação da legislação processual e para otimização de soluções conforme ao direito fundamental ao processo justo.” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. In Novo Curso de Processo Civil. Vol 1 Teoria do Processo Civil. Revista dos Tribunais, São Paulo/SP, 2016. p. 544)
    10. O valor indicado na peça de ingresso, qual seja R$ 1.000,00 (um mil reais), encontra-se em descompasso com o montante que reputo equânime para a controvérsia em apreço, razão pela qual arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da presente reclamação. 
    11. Diante do exposto, acolho os aclaratórios com o fito de condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC), ora arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora